Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-11.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800304-11.2021.8.14.0051

RECORRENTE: BIBIANO DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 01 (um) golpe de faca, em região vital do corpo da vítima, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Bibiano dos Santos Lopes
(nascido em
02/12/1944
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
27/04/2021
, ID 6300956 – págs. 246/254, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 6300898 – págs. 127/128) que, na data de
13/01/2021
, por volta das 14h00min., em uma residência localizada na
Comunidade Bom Futuro
, na
Vila de Curuai
, região do
Lago Grande
, na cidade de Santarém/PA,
o denunciado Bibiano dos Santos Lopes, agindo com vontade livre e consciente, matou, por motivo fútil, a vítima Pedro Pinto de Miranda, empregando meios que impossibilitaram a defesa do ofendido
.

Na data dos fatos, o denunciado,
após ter ingerido bebida alcóolica
, tipo cachaça, foi até a residência de Pedro, levando uma porção de carne para juntos almoçarem na companhia de outros amigos.
Após a refeição, sem nenhuma razão aparente, Bibiano sacou uma faca que trazia consigo e, quando Pedro estava de costas, o atingiu na região dos rins
. Diante da situação, a testemunha
Erique Rocha Pinto
, na tentativa de cessar a conduta, atingiu Bibiano com um banco de madeira na cabeça, oportunidade em que o denunciado desmaiou.

Bibiano foi socorrido por populares e levado imediatamente ao Posto de Saúde da Comunidade, onde recebeu os primeiros atendimentos até que pudesse ser conduzido à Delegacia de Polícia.
A vítima, por sua vez, faleceu imediatamente após o golpe
, não sendo possível a realização da perícia necroscópica em razão da distância do local dos fatos em relação à cidade. Bibiano e Pedro eram próximos e o denunciado resolveu matar a vítima com um
golpe inesperado de arma branca em região vital
, sendo certo que
a conduta impossibilitou qualquer meio de defesa do ofendido
.

Em
razões recursais
(ID 6300963 – págs. 261/265), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (homicídio qualificado) para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CPB)
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelo réu, configurando
ausência de

animus necandi
, bem como clama pelo
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vindo o réu a responder pelo crime de
homicídio simples
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6300966 – págs. 268/279), a Promotora de Justiça declara que,
o lastro probatório produzido durante a instrução criminal denota que Bibiano desferiu um golpe em região vital das costas de Pedro
, causando-lhe a morte, não existindo razão para ser desclassificada a imputação criminal afixada na decisão de pronúncia ou que sejam excluídas as qualificadoras, razão pela qual a acusação clama pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 6300968 – pág. 281 –
juízo de retratação
).

Em petição datada de
15/06/2021
(ID 6300970 – pág. 283), o advogado particular
Waldeci Costa da Silva
(OAB/PA nº 12.841) renunciou ao mandato. O recorrente foi notificado para constituir novo advogado, no entanto, considerando a
Certidão do Oficial de Justiça Avaliador
(ID 6300976 – pág. 291),
o mesmo deixou de ser intimado, vez que não mora mais no local, estando em local incerto e não sabido
. O juízo então remeteu os autos à Defensoria Pública, tendo o
Defensor Público George Augusto de Aguiar Sousa informado que o réu tomou ciência da decisão prolatada, requerendo o prosseguimento no feito, procedendo-se nos autos as devidas anotações
(ID 6300979 – pág. 294).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 6452133 – págs. 298/303).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em
consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Primeiramente, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade e a autoria do crime
restam comprovadas, de modo inequívoco, pelo
Inquérito por Flagrante
(ID 6300805 – págs. 10/15), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6300805 – págs. 24/25), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6300889 – pág. 89), o qual atestou a apreensão de
“uma faca Tramontina, cabo preto, de plástico e uma bainha de couro”
, pelo
Laudo da SEMSA/SUS e fotos acostadas aos autos
(ID 6300806 – págs. 28/31), pelo
Laudo nº 2021.04.000001-BIO – Perícia de Pesquisa de Sangue Humano
(ID 6300903 – 134/135), bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
.

A arma branca utilizada no crime foi apreendida, a qual submetida ao exame imunocromatográfico para detecção qualitativa de sangue humano, testou POSITIVO para o material biológico
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CPB)
, sustentando que não restou comprovado que o denunciado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pelos
depoimentos das testemunhas
ouvidas na fase policial e judicial
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:

Depoimento da testemunha Ana Maria Pinto de Miranda –
“(...) QUE naquele dia, no dia 13, de manhã, o meu pai (...) por volta do meio dia voltou para casa para almoçar. Eu tinha ficado em casa, eu, meus filhos e minha sobrinha, tudo criança. Aí ele comeu, chegou ele e o Erique, aí ele foi lá por causa do meu tio Paulo (...) aí logo depois ele chegou lá em uma bicicleta, parecia que ele estava alcoolizado. Ele pediu para o papai mandar fazer uma carne para ele comer, que ele estava com fome. Aí meu pai foi, me chamou para eu fazer a carne, eu peguei e fiz. Aí quando aprontou (..) ele comeu, depois ele queria mais, aí ele foi buscar mais um prato (...) 20 minutos depois eu estava lá na cozinha de casa, que é tudo aberto (...) quando eu olhei para lá, sem querer, eu só olhei ele caído no chão já, meu pai, desmaiado (...) meu Tio Valter falou que o BIBIANO tinha furado ele (...) ele não falava nada (o pai) ele estava todo mole. Eu corri para buscar socorro (...) quando chegou, ele já estava morto. (...) a facada atingiu nas costas, eu vi o tamanho, eu vi tudo, praticamente, só não vi ele furando ele. Meu tio pegou a faca e escondeu para evitar que ele (BIBIANO) fizesse mais alguma coisa com eles lá. (...) eu jamais pensei que pudesse acontecer algo assim (...) que nesse dia eles comeram juntos”.

Depoimento da testemunha Erique Rocha Pinto –
“(...) estava eu, o Pedro e o Antônio (...) o Bibiano chegou e ele trouxe um pedaço de carne e deu para o Pedro fazer (...) ele comeu (...) ele estava arrumando a mesa assim (referindo-se a Pedro) quando ele furou ele. Ele já tinha furado ele e ele tinha caído no chão. (...) eu não sei se ele estava bêbado; QUE Ana Maria quem fez a carne, a filha do Pedro; QUE O BIBIANO QUE FUROU O PEDRO NAS COSTAS DELE. QUE ELE NÃO VIU NÃO (PEDRO) QUANDO ELE (BIBIANO) VINHA COM A FACA; Ele não estava sentado não, ele estava em pé; QUE ESSA FACA ERA DO BIBIANO; (...) eu bati com um “tamborete” (banco) na cabeça dele, porque ele tinha matado o Pedro; (...) Eles não estavam discutindo não. (...) QUE quando a ambulância chegou, a vítima já estava morta já. QUE ninguém perguntou por que Bibiano tinha dado essa facada na vítima. QUE Bibiano andava armado com essa faca; QUE não saiu do local, ele já estava com a faca".

Depoimento da testemunha Antônio Soares da Silva –
“QUE eu estava no local, EU VI ELE MATAR O HOMEM LÁ. Estava eu, o seu Erique e o Valter, nós três que estava lá e ele. E o seu Pedro né? Aí ele (BIBIANO) pediu para ele assar um pedaço de carne pra ele comer (...) ele disse ‘olha Pedro, tu acaba com a tua frescura que eu não sou de conversa’. E AÍ QUANDO ELE (PEDRO) VIROU DE COSTA ELE (BIBIANO) FUROU ELE. QUANDO ELE (PEDRO) DISSE “AI ELE ME FUROU”, ELE JÁ ESTAVA CAINDO JÁ, MORTO. Não deu dele dizer como foi, não sei por que, não sei a rixa que eles tinham. Eu sei QUE ELE MATOU O HOMEM MESMO DE COVARDIA (...) ele não matou qualquer pessoa, ele matou um ser humano, uma pessoa (...) FOI PELAS COSTAS, ELE (PEDRO) ESTAVA SÓ COM UM CALÇÃOZINHO DESARMADO, NA HORA QUE ELE FOI VIRAR PARA PEGAR A ÁGUA, ELE (BIBIANO) PICOU O HOMEM (...) ELE ESTAVA COM ESSA FACA JÁ (...) ELE ANDAVA COM ESSA FACA DIZIA QUE IA MATAR QUE IA MATAR (...) ELE É RUIM, SÓ DIZIA QUE IA MATAR OS OUTROS. (...) ELE É CONHECIDO JÁ POR DIZER QUE VAI MATAR OS OUTROS (...) ele (BIBIANO) estava bêbado, acho que ele nem se lembra o que ele fez. (...) ele (BIBIANO) não estava bebendo lá não, ele bebeu mais pra frente (...) que a vítima assou a carne, buscou farinha, ia colocar água pra ele (...) eu fico me perguntando por que que ele fez isso, porque não tinha motivo, (...) não tinha discussão nenhuma, porque se tivesse discussão, a gente tinha tirado um de lá, ele matou o homem de covardia. O Pedro morreu lá mesmo. (...) o Bibiano ficou sentado lá, o Valter pegou a faca dele e depois jogou para o mato (...) que o golpe em Bibiano foi dado pelo Erique para tirar a faca dele”.

Depoimento da testemunha Valter Pereira Pinto –
“(...) quem estava lá era os dois meninos, o Antônio e o Erique; QUE ele foi levar uma comida para ele E QUANDO ELE (PEDRO) VIROU DE COSTAS, ELE (BIBIANO) PICOU ELE COM UMA FACADA E ELE MORREU NA HORA, CAIU LÁ MORTINHO. (...) deu aqui em cima do rim, mais ou menos. (..) não teve nenhuma discussão não, FOI NA COVARDIA, ELE NÃO TINHA DISCUTIDO NADINHA (..) não tinha ninguém bêbado lá não (...) ele estava com cara de quem estava bebendo (BIBIANO) (...) aí ele me entregou a faca (...) que essa faca estava com ele, era dele, estava aqui na cueca dele atravessado, com a bainha de couro (...) eu nem sabia que ele tinha faca (...) o homem não fez nadinha pra ele (...) eu acho que eles nunca discutiram não, nem uma vez, eu nunca vi (...)”.

Conforme informado pelos meios de prova,
a versão de que o acusado tinha apenas a intenção de lesionar a vítima destoa completamente do que foi apurado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. A vítima Pedro recebeu o réu Bibiano em sua casa, pedindo para que a sua filha Ana Maria preparasse a carne trazida pelo acusado, bem como lhe serviu o almoço e atendeu aos seus pedidos por água e farinha, quando, de maneira repentina e por algum motivo fútil e insignificante,
o réu atingiu a vítima desarmada, de surpresa e pelas costas – com uma arma branca
– que trazia junto de si rotineiramente. Nesta senda, é fácil a percepção de que não se mostra cabalmente comprovada a ausência de
animus necandi
, devendo o réu ser levado a julgamento pelo juízo competente.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado no homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja,
em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem aplica golpe de faca, em região vital do corpo da vítima – região dos rins nas costas –, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal seguida de morte
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

2. Do afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (inciso IV).

Relativamente ao
pleito da exclusão das qualificadoras por ausência de provas
, entendo que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

Nesse sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, IV DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
LEGÍTIMA DEFESA. O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE
. EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESSA FASE. QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JÚRI POPULAR. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito; II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio
in dubio pro reo
, mas sim o
in dubio pro societate
, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA).
In casu
, a absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri;
IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do
in dubio pro reo
. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença
. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva.
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.00236176-19, 185.072, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24).

Assim,
in casu
,
as qualificadoras encontram respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em
desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples
, eis que
existe lastro probatório suficiente a embasar que a ação tenha sido cometida por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(golpe de faca nas costas da vítima, quando a mesma estava de costas, atingindo fatalmente o ofendido na região dos rins).

É possível observar que, os elementos de prova colhidos na fase investigatória e judicial indicam que
a vítima foi morta por um motivo fútil, visivelmente desproporcional, sem qualquer motivação aparente, vez que vítima e acusado eram pessoas próximas, o que demonstrou seu total desprezo pela vida humana
.

Por seu turno, igualmente restou demonstrado que no momento da ação,
a vítima não teve qualquer chance de defesa, sendo alvejada de inopino com um golpe de faca pelas costas
, o que corrobora para a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a fim de ser devidamente sopesada, conjuntamente com os demais termos da peça acusatória, pelo Corpo de Jurados, tendo em vista
que não há provas firmes, induvidosas às suas exclusões
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Bibiano dos Santos Lopes seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021